Tribunal: STF
Processo: RE 93827
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. AGROINDUSTRIA
CANAVIEIRA. ACUCAR E ALCOOL. SUBSIDIO, A CAUSA DO ACUCAR EXPORTADO,
EM FAVOR DA INDUSTRIA ACUCAREIRA E DA LAVOURA CANAVIEIRA (ATOS NS.
66/73 E 23/74 DO INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL). SANÇÃO PECUNIARIA
AS USINAS FALTOSAS NO RECEBIMENTO DE CANAS DOS FORNECEDORES.
ILEGALIDADE AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, PELO FUNDAMENTO DE SE
TRATAR DE SEGUNDA IMPOSIÇÃO PELA MESMA FALTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO (SUMULAS 282 E 356) E AUSÊNCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.